Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-49.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de não fazer – Fase de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão recorrida que homologou o laudo pericial contábil, declarando a exequente credora de R$ 3.437.902,86, atualizado até março de 2018, e acrescido das verbas de sucumbência fixadas na sentença da fase de conhecimento – Inadequação da via recursal – Cabimento de

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de não fazer – Fase de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão recorrida que homologou o laudo pericial contábil, declarando a exequente credora de R$ 3.437.902,86, atualizado até março de 2018, e acrescido das verbas de sucumbência fixadas na sentença da fase de conhecimento – Inadequação da via recursal – Cabimento de agravo de instrumento – Exegese do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Princípio da fungibilidade recursal – Descabimento – Erro grosseiro – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.